Tribunal: TJMT
Processo: 1086942-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086942-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERANUNES QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 172.769.851-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
declaração

opostos
pela
parte

reclamante
contra
acórdão

proferido
no
julgamento
do
recurso

inominado
. A
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias
12 e 14/08/2025, mas
apresentou

os
embargos
apenas

em

26
/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
tempestividade
dos embargos de
declaração

opostos
pela
parte

reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme

o
art. 49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
interposição
d
os embargos de
declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
,
nos

termos
do art.
62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 (
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

4. O
Enunciado
85
estabelece

que

o

prazo
para
recorrer
da
decisão
de

Turma

Recursal

flui
da data
do

julgamento
.

5.
Os
embargos
foram

opostos

após
o
decurso
do
prazo
legal de 5
dias
,
configurando

manifesta

intempestividade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de
declaração

não

conhecidos
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Os
embar
gos de
declaração

opostos

após
o
prazo
legal de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
,
são

manifestamente

intempestivos
.
2.
Os
embargos
declaratórios

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
."

Disp
ositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95, art.
49;
Resolução
TJMT/OE 16/2023, art.
62.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no CC 181567 GO 2021/0246459-5,
Segunda

Seção
, j. 27/04/2022,
DJe
03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1086
942-95.2024.8.11.0001

Embargante
:
VERANUNES QUINTEIRO DE ALMEIDA

Embargado
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 309708391/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 307239880/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art.
49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do

julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais
).

Nesse

sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em

exame
dos autos, nota-se
que
a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias

12 e 14/08/2025
(ID 300368385/PJe2), e
opôs

os

declaratórios

em
26/08/2025 (ID 309708391/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Posto

isso
,
os
embargos
declaratórios

devem

ser

rejeitados

l
iminarmente
,
em

razão
de
sua

manifesta

intempestividade
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Considerando que os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem o prazo para interposição de outros recursos
(STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito

em

julgado e devolvam-se os autos à origem.

Écomo

voto.

Cuiabá/MT, data
registrada

no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025